Tribunal: CARF
Processo: 10855.003354/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003354/2004-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.396 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMERICO LEVATTI NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
MULTA
AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003354/2004-41
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.396 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003354/2004-41

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o
agravamento da multa, fixando-a em 75%. No entendimento do Colegiado a falta de
apresentação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos vinculados aos
depósitos efetuados nas contas bancárias do contribuinte em nada obstaculizou a atividade fiscal,
pois os extratos bancários foram solicitados mediante a emissão de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF) e, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, foi lhe
imputada a infração de omissão de rendimentos por presunção legal.
O acórdão 2202-004.612 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1999
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
E OFENSA A VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o lançamento
identificada claramente todos os elementos relativos ao aspecto quantitativo da
obrigação tributária (base de cálculo, alíquotas, multa, juros e correção monetária) e
intimado o contribuinte a se manifestar em todas as fases do trabalho fiscal. O processo
observou fielmente os princípios do contraditório e ampla defesa dos quais a verdade
material é mero corolário
DECADÊNCIA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
FATO GERADOR
"O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário"(Súmula CARF no 38)
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543B do
CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante operações.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
O agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte já
tenha conseqüências específicas previstas na legislação
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.396 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003354/2004-41

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.(Súmula CARF no 4)
Com base no acórdão paradigma no 102-46.359, defende a Fazenda Nacional que
o tipo do art. 42 da Lei no 9.430/96 é objetivo, devendo a multa agravada ser mantida sempre que
restar caracterizada o não cumprimento das intimações expedidas pela autoridade fiscal.
Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões. Em tempo apresentou o
seu próprio recurso especial o qual não foi admitido nos termos do despacho de fls. 489/491.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório o presente recurso devolve a este Colegiado a
discussão acerca do agravamento da multa de ofício aplicada por ausência de cumprimento de
intimação expedida pela autoridade fiscal em lançamento de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada (art. 42 da Lei n.o 9.430/1996).
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que não se pode confundir a
existência de presunções legais com a penalidade que é aplicada em razão da inércia do
contribuinte em atender às intimações do Fisco no prazo assinalado, inexistindo a exigência legal
de efetivo prejuízo para o agravamento da multa.
Consoante se extrai do relato fiscal, o Contribuinte não respondeu ao Termo de
Intimação que determinou a comprovação da origem dos depósitos recebidos em suas contas
correntes, concretizando-se a presunção de omissão de rendimentos descrita no art. 42 da Lei n.o
9.430/96. Também, em decorrência do não atendimento da intimação, o imposto apurado foi
acrescido da multa de embaraço à fiscalização, definida no inciso I, § 2o, do art. 44 da Lei n.o
9.430/96.
Em, que pese o argumento exposto em sede de recurso especial é relevante
destacar que hoje temos jurisprudência formada sobre o tema. Foi aprovada pelo Pleno, em
03/09/2019, a Súmula CARF no 133 com o seguinte teor:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Assim, e por força do art. 45, inciso VI do atual RICARF, deve-se manter a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.396 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.003354/2004-41

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital